Tribunal: TJDFT
Processo: 0724209-85.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. ABANDONO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS NA PRIMEIRA FASE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O procedimento de Exigir Contas é bifásico, com a primeira fase perquirindo obrigação de fazer (dever ou não de apresentar as contas) e a segunda fase apurando obrigação de pagar (valor devido e, se existente saldo residual, realização do pagamento).
2. A extinção do feito sem resolução de mérito não obsta a instauração da segunda fase, caso não decorrido o prazo prescricional, com a devida análise meritória.
3. A extinção do processo não resultou em proveito econômico para nenhuma das partes. A fixação de honorários na primeira fase já é suficiente para remuneração do causídico e o novo arbitramento nesta fase caracteriza bis in idem, uma vez que os efeitos da extinção do processo da segunda fase por abandono de causa não guardam qualquer consonância com o valor da causa declinado na primeira fase.
4. Recurso conhecido e não provido.